Tribunal: STF
Processo: RHC 119903
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MATÉRIA NÃO LEVADA AO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não prospera a alegação de ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base, que foi aumentada em 3 (três) meses e 6 (seis) dias (num intervalo de 10 anos) com supedâneo na quantidade e na natureza de droga apreendida, fator que deve preponderar na fixação da reprimenda.



    II – No que concerne ao quantum de redução previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, verifica-se que a impetrante não levou esse tema para apreciação do STJ, o que impede seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    III – Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, ao qual se nega provimento.